Tribunal: TJES
Processo: 5039938-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039938-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA MACHADO PIROLA RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22/STF. MITIGAÇÃO PARA CARREIRAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou candidata do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), por considerá-la contraindicada na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidata de concurso público para a carreira militar, em virtude da omissão de informações sobre registros policiais e processos judiciais arquivados no Formulário de Investigação Social (FIS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O edital do concurso público, como lei interna do certame, prevê expressamente no item 20.4 a eliminação do candidato que omitir dados ou prestar informações inverídicas, ainda que verificadas posteriormente.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão de informações relevantes na fase de investigação social enseja, por si só, a eliminação do candidato, por revelar comportamento incompatível com a lealdade, a probidade e a boa-fé esperadas de um agente de segurança pública.

5)
A candidata, ao preencher o Formulário de Investigação Social, deixou de informar a existência de múltiplos Boletins de Ocorrência e de dois processos judiciais, descumprindo o dever de transparência absoluta imposto pelo edital.

6)
A justificativa de ausência de má-fé, por acreditar na desnecessidade de declarar processos arquivados, não afasta a infração, pois cabe à Administração Pública, e não ao candidato, avaliar a pertinência e a relevância dos fatos.

7)
O Supremo Tribunal Federal, embora tenha fixado no Tema nº 22 a ilegitimidade da eliminação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, mitiga tal entendimento para as carreiras de segurança pública, para as quais se exige maior rigor na aferição da idoneidade moral.

8)
O ato administrativo de eliminação exsurge devidamente fundamentado na violação ao item 20.4 do edital, conduta que se mostra incompatível com a retidão exigida para o ingresso na carreira militar, o que afasta a alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O edital é a lei do concurso público, vinculando a Administração e os candidatos às regras nele estabelecidas.

2. A omissão de informações no Formulário de Investigação Social configura falta autônoma e suficiente para a eliminação do candidato, por violação ao edital e ao princípio da boa-fé.

3. O princípio da presunção de inocência (Tema 22/STF) é mitigado nos concursos para carreiras de segurança pública, permitindo análise mais rigorosa da conduta social e moral do candidato.

4. A existência de registros policiais, mesmo sem condenação, pode ser considerada na fase de investigação social para avaliar a compatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo policial, que exigem retidão e probidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LVII. Edital nº 01/2022 – PMES, item 20.4 e item 'c' do 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF; STJ, AgInt no RMS n. 60.984/RO; STF, Tema nº 22 (RE 560.900); STF, Rcl 48525 AgR; STF, RE 1486468 AgR; STF, RE 1488769 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação ordinária por meio da qual pretende a parte apelante, a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão de ter sido considerada contraindicada na etapa de investigação social.

A sentença julgou improcedente a pretensão (ID 14913656), sob o fundamento de legitimidade do ato administrativo, pois a eliminação decorreu não da existência dos registros policiais e judiciais em si, mas da omissão da candidata em declará-los no Formulário de Investigação Social (FIS), o que viola a boa-fé e as regras expressas do edital.

Neste cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato de exclusão da candidata, ponderando-se a tese recursal de violação à presunção de inocência e a tese da Administração Pública, acolhida em primeiro grau, de que a omissão de informações constitui falta autônoma e suficiente para justificar a eliminação.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar as normas editalícias que regem a matéria.

O Edital nº 01/2022 (ID 14913637) estabelece, de forma clara e inequívoca, o dever de transparência e a consequência da inobservância:

20.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua
omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos,
determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato
[...], e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: [...] c) atos de vandalismo,
desonestidade
,
indisciplina
ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros,
família ou comunidade
;

Como se depreende, o edital, como lei interna do certame, é expresso ao prever a eliminação não apenas por condutas desabonadoras, mas pela simples omissão de informações.

A esse respeito, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a omissão de dados relevantes na fase de investigação social é, por si só, motivo idôneo para a exclusão do candidato, porquanto revele comportamento incompatível com a lealdade e a boa-fé que se espera de futuro agente público, mormente na área de segurança.

Conforme orientação sufragada pela referida Corte Superior, a investigação social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, senão também a conduta moral e social no decorrer da vida, objetivando examinar o padrão de comportamento à luz das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...] 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato." 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2.
Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão
, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

No caso, observa-se que a apelante, ao preencher o Formulário de Investigação Social, deixou de informar a existência de múltiplos Boletins de Ocorrência, bem como de dois processos judiciais, ainda que posteriormente arquivados (IDs 14913133 e 14913634).

A justificativa de que não agiu com má-fé, por acreditar na desnecessidade de declarar processos arquivados, não tem o condão de afastar a infração ao edital.

Afinal, a exigência de transparência é absoluta, cabendo ao candidato o dever de relatar todos os fatos questionados, permitindo que a própria Administração Pública avalie a pertinência e a relevância de cada um.

Ademais, quanto à alegação de ofensa à presunção de inocência, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha fixado no Tema nº 22 a ilegitimidade da eliminação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, tem mitigado o entendimento no que concerne às carreiras de segurança pública, para as quais se exige maior rigor na aferição da idoneidade moral.

Nesse cenário, a Suprema Corte tem reconhecido que a existência de registros policiais, mesmo sem condenação, pode e deve ser considerada na fase de investigação social para avaliar a compatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo, como subsegue:

Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a
mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social
fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME
. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1486468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar
. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto o ato administrativo que eliminou a apelante esteja devidamente fundamentado na violação expressa ao item 20.4 do edital, que pune a omissão de informações, conduta que se mostra incompatível com a retidão, a probidade e a boa-fé exigidas para o ingresso na carreira militar, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Em observância ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários sucumb
enciais
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3º
do
art. 98,
diante do deferimento
da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.